Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. LICITAÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. LEILÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. O adquirente de imóvel em licitação, cujo edital prevê a responsabilidade pelo pagamento das benfeitorias e acessões, deve indenizar o ocupante do imóvel para evitar o enriquecimento sem causa.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo adesivo da ré.